Tribunal: TJMT
Processo: 0002974-56.2016.8.11.0005
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002974-56.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DEUDET ALVES DE SOUZA - CPF: 008.008.641-15 (APELANTE), Ministerio Publico Estadual (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BETANIA PATRICIA DE SALLES - CPF: 537.749.811-91 (ADVOGADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), JOAO CLOVIS ANTONIACOMI - CPF: 319.179.849-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE –
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – AUSÊNCIA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO TAC - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Restando demonstrado nos autos que o embargante não cumpriu uma das cláusulas do Termo de Ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público, evidencia-se a liquidez, certeza e exigibilidade do TAC, ensejando a execução deste, bem como a fixação da multa pelo descumprimento do ajuste firmado, logo, não há que se falar que o valor executado está excessivo ou desproporcional.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DEUDET ALVES DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Diamantino/MT, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, que nos autos dos Embargos à Execução n. 0002974-56.2016.8.11.0005, código: 110618, opostos em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que firmou o termo de ajustamento de conduta entre ambas as partes, tendo em vista que sua propriedade (Fazenda Bananal) se encontra inserida na área de proteção ambiental, contudo, afirma que não consegue cumprir o termo de ajustamento de conduta em razão da invasão e ocupação da sua área por terceiros.

Afirma que em razão do não cumprimento determinado no termo de ajustamento de conduta, que no caso era a não execução da licença ambiental única, houve o arbitramento de multa no valor de R$ 81.500,00 (oitenta e um mil e quinhentos reais).

Alega que o valor da multa aplicada é exorbitante e causará o seu empobrecimento, sendo que para fundamentar a possbilidade de redução do valor da cláusula penal, limitou-se a mencionar a decisão proferida no julgamento do Recurso Especial nº 1.641.131-SP (2016/0281861-9), razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, requerendo a suspensão da multa e/ou redução [id. 2214721 – pág. 01 à 05].

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 2214728 – pág. 01 à 07; id. 2214731 – pág. 01 à 03].

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, absteve-se de manifestar no feito em razão da ausência de interesse público [id.
2408768 – pág. 01 à 02].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado trata-se de recurso de apelação interposto por
DEUDET ALVES DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Diamantino/MT, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, que nos autos dos Embargos à Execução n. 0002974-56.2016.8.11.0005, código: 110618, opostos em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ajuizou ação de execução por quantia certa contra devedor n.1274-45.2016.8.11.0005 (Cod. 107220), em face de Deusdet Alves de Souza, ora apelante, em razão do inadimplemento pelo executado, do termo de ajustamento de conduta que pretendia garantir a regularização da exploração da “Fazenda Bananal” e a preservação de sua cobertura florestal nativa.

O executado/embargado assumiu a obrigação de apresentar, no prazo de 18 meses, documentos atestando a regularidade da exploração econômica de sua referida propriedade rural, localizada no Município de Diamantino/MT, à época, a respectiva licença ambiental única – LAU, contudo, tal documentação não foi apresentada pelo executado, cuja obrigação lhe competia.

Citado, à fl. 92, o executado não efetuou o pagamento do débito exequendo e ajuizou os presentes embargos à execução.

O decreto sentencial julgou improcedentes es embargos à execução pelo juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

“(...)

Em síntese, é possível concluir que o embargante: (I) detém a posse e a propriedade da Fazenda Bananal; (II) não adotou nenhuma medida para dar cumprimento ao termo de ajustamento de conduta firmado com o embargado.

Posto isso, julgo improcedente os embargos à execução proposto por Deudet Alves de Souza contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, 0 apelante defende que o valor da multa aplicada é exorbitante e causará o seu empobrecimento, sendo que para fundamentar a possibilidade de redução do valor da cláusula penal, limitou-se a mencionar a decisão proferida no julgamento do Recurso Especial nº 1.641.131-SP (2016/0281861-9), por isso, almeja a suspensão da multa ou mesmo a sua redução[id. 2214721 – pág. 01 à 05].

Pois bem.
Considerando a narrativa fática, bem como as razões recursais, adianto que o recurso interposto pelo apelante não merece provimento.

A insurgência recursal cinge-se em aferir se o valor fixado no processo de execução está excessivo ou não.

Verifica-se dos autos, ambas as partes firmaram o termo de ajustamento de conduta (fl. 24/25) com a finalidade de regularizar o cadastro ambiental rural e a licença ambiental única da Fazenda Bananal.

Esse termo de ajustamento de conduta fixou o prazo de 18 (dezoito) meses para a obtenção da licença ambiental única, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Muito embora o apelante defenda que não conseguiu cumprir o termo de ajustamento de conduta em razão da invasão e ocupação da sua área por terceiros e que tais invasores não permitiram a entrada de técnicos ambientais na área ocupada, tais argumentos não prosperam, isso porque, o recorrente não apresentou nenhum elemento concreto que comprove a dificuldade de acesso à propriedade, a ponto de inviabilizar a adoção de medidas destinadas a regularizar a exploração econômica que promove no imóvel.

Ao revés, pelo que se extrai do conjunto probatório que instruiu a execução proposta pelo Ministério Público, verifica-se pelo Relatório de Inspeção nº 769/DUDTANGARÁ/SURAC/2016 (fl. 67/69 – execução nº 107220), os fiscais da SEMA inspecionaram a Fazenda Bananal em 29/03/2016 e atestaram, sem enfrentar qualquer dificuldade ou resistência, a prática de atividade agrícola e pecuária extensiva, tampouco foi constatado algum indício de disputa litigiosa pela posse/propriedade do imóvel.

Logo, pelo que se infere de toda a documentação juntadas aos autos, verifica-se que o apelante detém a posse do imóvel ou pelo menos parte dela, não prosperando o argumento de que não consegue cumprir o termo de ajustamento de conduta que ensejou a aplicação da multa, ora impugnada, sob o argumento de que é excessiva.

Assim, foi possível concluir que o descumprimento injustificado da prestação em comento, perdurou por 163 dias, ensejando a aplicação da multa, que deve ter como base a cláusula quarta do TAC, que previu a incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que devidamente atualizada, gerou o valor de R$ 81.500,00 (oitenta e um mil e quinhentos reais), não havendo que se falar que a multa está excessiva ou desproporcional.

A propósito, segue jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - HIGIDEZ DO TÍTULO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ASSUMIDA – PROVA CONTUNDENTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DANO EVIDENCIADO SEM A NECESSIDADE DE PERÍCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Restando demonstrado nos autos que o embargante não cumpriu uma das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público (título executivo), evidencia-se a liquidez, certeza e exigibilidade TAC, ensejando a execução deste, bem como a fixação da multa pelo descumprimento do ajuste firmado. (N.U 0002775-34.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 17/06/2021)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021